Tribunal: TCU
Processo: 033.341/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6776/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, todos do Regimento Interno, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e em dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Sr. Santo Pereira de Oliveira, que compôs a relação processual, de acordo com os pareceres constantes nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.341/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Capitani (XXX.040.909-XX) e Santo Pereira de Oliveira (XXX.007.702-XX) 1.2. Entidade: Município de Placas - PA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.